Tribunal: TJPA
Processo: 0806541-20.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806541-20.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: MATTHEWS GOMES DE FREITAS

IMPETRADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra Acórdão que concedeu a segurança pleiteada e, assim, reconheceu o direito do impetrante ao cômputo do período laborado como temporário para fins de recebimento do Adicional de Tempo de Serviço (ATS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão quanto à aplicação da tese do Tema 551 e 916 do STF, que veda a contagem de tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo para fins de ATS, impõe a concessão de efeitos modificativos aos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC, em caso de omissão, obscuridade ou contradição.

4. A jurisprudência do STF, consagrada no Tema 916, afasta a produção de efeitos jurídicos válidos, como o cômputo de tempo de serviço, em contratações temporárias feitas em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988.

5. No RE 1.405.442/PA, a Corte Suprema determinou o ajuste dos julgados estaduais à tese firmada, vedando a contagem de tempo de serviço temporário para fins de ATS.

6. Reconhecida a omissão e a necessidade de aplicação da tese vinculante do STF, impõe-se a modificação do julgado anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos, para reformar o Acórdão e denegar a segurança.

Tese de julgamento: “ O tempo de serviço prestado sob contrato temporário inválido, por afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal, não pode ser considerado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 1.022 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916 (RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki); STF, RE 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO
, com efeitos modificativos, a fim de reformar integralmente o Acórdão de Id. 19521119 e
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada pelo impetrante.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dia do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Rosileide Maria da Costa Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado do Pará
em face do Acórdão de Id. 19521119 que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Matthews Gomes de Freitas
,

concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante ao cômputo do período laborado como temporário para fins de recebimento do Adicional de Tempo de Serviço (ATS).

O embargante aponta a existência de omissão no julgado, ao argumentar que não foi abordada a controvérsia sobre a nulidade do contrato temporário, o qual não produziria efeitos para a averbação do tempo de serviço, conforme os Temas 551 e 916 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Foram ofertadas Contrarrazões no Id. 19865382.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em análise, o embargante aduz que o
decisum
embargado padece de omissão, uma vez que não foram observadas as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos Temas 551 e 916 de Repercussão Geral.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

Tema 551 - Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. Repercussão Geral RE 1066677: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas a- crescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações"

Tema 916 - Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

RE 765320. “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”

Nessa perspectiva, o Tema 916 do Supremo Tribunal Federal está consolidado no entendimento de que contratações temporárias inválidas, em desacordo com o previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988, não produzem qualquer efeito jurídico para os servidores contratados, exceto o direito à remuneração pelo período trabalhado e, conforme o art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990, ao saque dos depósitos realizados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Nesse tocante, é imperioso ressaltar que a jurisprudência desta Egrégia Corte era pacífica no sentido de que o art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará – RJU) autorizava o cômputo do período laborado a título temporário como tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

Não obstante, no julgamento do RE nº 1.405.442/PA, admitido como representativo de controvérsia, o STF asseverou que o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça contraria a tese fixada no âmbito do Tema 916 de Repercussão Geral. Veja-se a ementa do julgado:

Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral.

I. O caso em exame 1.
Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público.

II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral
. Dispositivo 4.
Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG
.
Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 09-04-2024

PUBLIC 10-04-2024)

Consoante o art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), “os juízes e os tribunais observarão (...) os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”.

Destarte, considerando
o acórdão paradigma exarado pela Corte Suprema no julgamento do RE nº 1.405.442/PA, o qual determina a devolução dos autos que tratam da presente matéria, a fim de que se observe a tese fixada pelo STF no RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, a reforma da decisão embargada é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO,

com efeitos modificativos
,
a fim de reformar integralmente o Acórdão de Id. 19521119 e
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada pelo impetrante.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios de sucumbência por força do art. 25 da Lei Federal nº 12.016/2009.

Condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais, obrigação que ficará sob condição suspensiva de exigibilidade por força do art. 98, § 3º, do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/11/2025